Tribunal: STF
Processo: Rcl 38036
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado do Maranhão, na qual se alega que o Tribunal de Justiça daquele Estado, por meio de acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental 32.893/2013 (Apelação Cível 34.862/2012), negou vigência às Súmulas Vinculantes 4 e 37 (documento eletrônico 1). 
    Em 23/3/2020, determinei a intimação do reclamante para fornecer os dados necessários para a citação de todos os beneficiários (documento eletrônico 14).
    O reclamante manifestou-se (documento eletrônico 16), apresentando os endereços nos quais os beneficiários deveriam ser citados.
    Entretanto, conforme constam dos documentos eletrônicos 28, 29 e 31, os Correios devolveram os avisos de recebimento de Rossana Chiara Cordeiro Cavalcante, Sandro Sousa Santos e Vicente de Paulo Alves Sousa, respectivamente, com a informação de que os endereços estavam incompletos ou insuficientes.
    Assim, intime-se o reclamante para que indique, corretamente, os endereços dos beneficiários acima mencionados, para fins de citação.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator